Tribunal: TJMT
Processo: 1013347-40.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013347-40.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. ERRO MATERIAL NA QUALIFICAÇÃO DA SENTENÇA. CORREÇÃO. CONTRADIÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO DISTINTA PARA CADA PARTE. INEXISTÊNCIA DE ERRO ARITMÉTICO NO VALOR DA CONDENAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de ofensa à dialeticidade e deu parcial provimento à apelação, em ação regressiva securitária, para manter a condenação da concessionária apenas quanto a três sinistros e afastá-la em relação a outros dois, por ausência de nexo causal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) erro material na referência à sentença de origem; (ii) erro aritmético no valor da condenação; (iii) contradição na distribuição da sucumbência e na fixação dos honorários; e (iv) obscuridade e contradição quanto à responsabilidade objetiva, ao ônus da prova e à suficiência dos laudos particulares.

III. Razões de decidir

3. Há erro material na qualificação da sentença, pois o acórdão mencionou improcedência quando a sentença de origem julgou procedente a pretensão inicial.
4. Não há erro no valor da condenação, porque a soma dos sinistros mantidos totaliza R$ 12.515,93, conforme corretamente consignado no acórdão embargado.

5. Verifica-se contradição na sucumbência, pois a autora decaiu de parcela minoritária da pretensão e não pode suportar percentual superior ao êxito obtido pela ré.

6. Os honorários de 10% devem observar a condenação em favor da autora e o proveito econômico obtido pela ré, vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

7. As alegações relativas à responsabilidade objetiva e à valoração dos laudos traduzem inconformismo com o mérito, pois o acórdão enfrentou a matéria e concluiu pela insuficiência do nexo causal em dois eventos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração admitem correção de erro material e saneamento de contradição interna do julgado, sem rediscussão do mérito. 2. A sucumbência deve refletir a extensão objetiva do êxito e do decaimento das partes. 3. A insurgência contra a valoração das provas, quando a matéria já foi expressamente enfrentada, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 14, 373, 1.022 e 1.025; CDC, arts. 14 e 22; CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 188/STF.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A contra o acórdão que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de ofensa à dialeticidade e deu parcial provimento à apelação interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para reformar parcialmente a sentença proferida na ação regressiva securitária no 1013347-40.2024.8.11.0041.

No julgamento embargado, esta Câmara manteve a condenação da concessionária apenas em relação aos sinistros envolvendo os segurados Alessandra Borba Pires Cavalli, Ronaldo Tomazzi e Deyverson Soares dos Santos, afastando-a quanto aos segurados Posto Tigrão e Karla Silva Oliveira Sandrini, em razão da ausência de comprovação do nexo causal nesses dois eventos.

A embargante sustenta a existência de erros materiais, contradições e obscuridades no acórdão. Afirma, inicialmente, que houve erro material ao constar, em trecho do voto, referência à reforma de sentença que teria julgado improcedente o pedido, embora a sentença tenha julgado procedente a pretensão inicial.

Alega, ainda, erro material quanto ao valor da condenação, sustentando que a soma dos valores referentes aos segurados Alessandra Borba Pires Cavalli, Ronaldo Tomazzi e Deyverson Soares dos Santos corresponderia a R$ 12.015,93, e não a R$ 12.515,93.

Aponta contradição na distribuição das verbas sucumbenciais, ao argumento de que, tendo a autora obtido êxito na maior parte da pretensão, não poderia ser condenada ao pagamento de 75% dos ônus sucumbenciais, enquanto a ré responderia por apenas 25%.

Sustenta, também, contradição na fixação dos honorários, afirmando que o acórdão teria imposto à embargante o pagamento de honorários sobre seu próprio êxito, quando a verba deveria observar o proveito econômico obtido por cada parte.

Por fim, alega obscuridade e contradição quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, da responsabilidade objetiva, da vulnerabilidade técnica da seguradora sub-rogada e da distribuição do ônus da prova, defendendo que os laudos particulares juntados com a inicial deveriam ser reconhecidos como prova suficiente do nexo causal.

Requer o acolhimento dos embargos para saneamento dos vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento.

Certificou-se o decurso do prazo legal, em 23/04/2026, sem manifestação da embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, limitam-se à correção de erros materiais, esclarecimento de obscuridades ou eliminação de contradições e omissões, não se prestando à rediscussão do mérito fora de tais hipóteses.

Inicialmente, assiste razão à embargante quanto ao erro material na qualificação da sentença, uma vez que o acórdão se referiu à reforma de decisão que teria julgado improcedente o pedido, quando, em realidade, a sentença de primeiro grau havia julgado a pretensão procedente.

Tal equívoco, embora meramente descritivo e incapaz de alterar a lógica do julgamento, deve ser sanado para que, onde se lê "reforma parcial da sentença que julgou improcedente o pedido", passe a constar "reforma parcial da sentença que julgou procedente o pedido".

No que tange ao valor da condenação, não se verifica o erro aritmético apontado pela seguradora, pois a manutenção da responsabilidade da concessionária sobre os sinistros de Alessandra Borba Pires Cavalli (R$ 3.800,00), Ronaldo Tomazzi (R$ 2.779,00) e Deyverson Soares dos Santos (R$ 5.936,93) totaliza exatamente R$ 12.515,93, montante corretamente consignado no acórdão embargado.

A pretensão de redução para R$ 12.015,93 carece de lastro matemático nas parcelas reconhecidas, revelando equívoco de cálculo da própria embargante que não autoriza a modificação do julgado neste ponto.

Por outro lado, identifica-se contradição na distribuição das verbas de sucumbência, pois a autora decaiu de parcela minoritária da pretensão econômica, aproximadamente 30% do valor originário da causa, e, ainda assim, foi onerada com 75% das custas processuais.

Diante do êxito substancial da seguradora na manutenção da maior parte da condenação, a redistribuição dos ônus é medida impositiva para refletir a realidade do proveito econômico obtido, fixando-se a responsabilidade em 30% para a autora e 70% para a ré.

Consequentemente, os honorários advocatícios, mantidos em 10%, devem incidir sobre o valor atualizado da condenação em favor dos patronos da autora e sobre o proveito econômico obtido pela ré (valor excluído da condenação) em favor de seus respectivos procuradores, vedada a compensação nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

Quanto às teses de obscuridade sobre a responsabilidade objetiva e a valoração probatória, o acórdão enfrentou a matéria de forma exauriente ao consignar que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova não eximem a parte autora de demonstrar o nexo causal mínimo.

A distinção feita entre os sinistros decorreu da existência de relatórios técnicos da concessionária (PRODIST/ANEEL) que, em dois casos específicos, afastaram qualquer perturbação na rede elétrica, superando a presunção dos laudos particulares.

A insurgência da embargante, neste aspecto, reflete mero inconformismo com a valoração das provas, o que é incabível em sede de embargos de declaração, restando prequestionados os arts. 14 e 22 do CDC, o art. 37, § 6o, da CF, os arts. 85, 373, 1.022 e 1.025 do CPC, o art. 786 do Código Civil e a Súmula 188 do STF.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração apenas para: a) corrigir o erro material no relatório e fundamentação, registrando que a sentença originária foi de procedência; b) sanar a contradição na sucumbência, redistribuindo os ônus para 30% a cargo da autora e 70% a cargo da ré; e c) esclarecer que os honorários advocatícios de 10% incidem sobre a condenação (em favor da autora) e sobre o proveito econômico obtido (em favor da ré), mantendo-se o acórdão integralmente quanto ao valor da condenação e à rejeição das teses de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026